Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746817-75.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711749-61.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Com vistas à vedação de decisão surpresa, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 05 dias, sobre a petição acostada pela agravante em ID. 67185831. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora